Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724343-76.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA EMBARGADO: RODRIGO SANTOS PEREGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por Luiz Estevão de Oliveira contra a decisão Id. 73348421, que não conheceu do Agravo de Instrumento Id. 72994103, por não preencher os requisitos objetivos de admissibilidade. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos de Declaração como Agravo Interno, tendo em vista que, nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Assim, em atenção ao disposto no art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se o Agravante para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após, intime-se o Agravado para que se manifeste, no prazo legal, acerca do recurso Id. 73456257. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora